Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ICMS. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA OFERTADA. PENHORA EFETIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em observância ao precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo no 237), o contribuinte pode, após ovencimentoda obrigação e antes daexecução,garantir o juízo de forma antecipada à execução fiscal, com o oferecimento de caução no valor total da dívida, acrescido dos honorários, para o fim de obter acertidãopositiva com efeito de negativa, em tutela de urgência, em caráter antecedente àexecuçãofiscal.
2. O ajuizamento de execução fiscal em momento posterior à cautelar antecedente, com o oferecimento de garantia idônea nestes autos, ocasiona a superveniente perda de objeto da ação cautelar, a implicar a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
3. No tocante às verbas sucumbenciais, o c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual concernente à execução fiscal, não acarretando, via de consequência, a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Nesse contexto, uma vez que o princípio da causalidade fundamenta a própria imputação da sucumbência, e não apenas a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não há falar também em condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas processuais antecipadas pela parte adversa.
5. Apelação conhecida e provida.